Tribunal: TJES
Processo: 5001175-09.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-09.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDA GOMES FERREIRA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO DE FILIAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA DA ASSOCIADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito, sob fundamento de que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de adesão voluntária a plano associativo, formalizada por meio de assinatura digital certificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da filiação da apelante à entidade associativa e a regularidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova é distribuído nos termos do art. 373 do CPC, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

4. A entidade requerida comprovou a adesão voluntária da autora mediante assinatura digital certificada por autoridade credenciada, bem como a biometria facial e a documentação pessoal utilizada no ato da filiação.

5. A jurisprudência reconhece a validade da assinatura digital certificada, considerando-a meio idôneo de comprovação da manifestação de vontade do contratante.

6. Não restando demonstrada qualquer irregularidade na contratação, inexiste fundamento para a declaração de inexistência da relação jurídica ou para a restituição dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura digital certificada por autoridade credenciada constitui meio válido de comprovação da adesão voluntária a contrato associativo, conferindo presunção de autenticidade ao documento assinado.

2. Tendo a parte requerida se desincumbido de seu ônus, acostando aos autos contrato que prova a regularidade da relação jurídica alegada, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373; Código Civil, arts. 104 e 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.05.2018; TJES, Apelação Cível nº 5014423-76.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001175-09.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDA GOMES FERREIRA
Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - ES13326-A
APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
Advogados do(a) APELADO: CLARA ALCANTARA BOTELHO MACHADO - MG210808, VICTORIA LUCIA NUNES VALADARES - MG196335

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta por
Arlinda Gomes Ferreira
contra a sentença proferida pelo
MM.
Juízo da 1ª Vara Cível d
a
Comarca d
e Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação
declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com danos morais e materiais,
ajuizada em face da
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
.

Em suas razões, a
apelante sustent
a
, em resumo, que
em setembro de 2022
detectou descontos
em seu benefício previdenciário sob a rubrica
“219 Contribuição SINDICATO/COBAP”,
sem nunca ter assinado qualquer documento de filiação que autorizasse tais descontos. Requer a
reforma da sentença,
a fim de declarar a inexistência da relação jurídica e a restituição do indébito em dobro.

Pois bem.

Como sabido, a distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina
que
cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC.
1

Sob este prisma, em que pese as alegações autorais de que nunca houve autorização para os descontos contestados, extrai-se do Termo de Filiação (ID 26155596), acostado aos autos em sede de defesa, que a apelante aderiu voluntariamente ao plano de benefícios ofertado pela COBAP, na condição de associada da Associação Nacional Previdenciária dos Aposentados e Pensionistas.

Tem-se, portanto, que a requerida se desincumbiu do ônus que lhe incumbe a teor do art. 373, II, do CPC,
porquanto
logrou comprovar
a filiação voluntária e desembaraçada da autora ao contrato em questão, por biometria facial e documento pessoal, bem como assinatura eletrônica devidamente
verificada
por
a
utoridade
c
ertificadora credenciada
(Plataforma Certisign)
.

No mesmo sentido,
reconhecendo a validade da assinatura digital por certificado credenciado,
a jurisprudência deste Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018)
. 2. Hipótese em que
a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante
.
3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5014423-76.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 26/Feb/2024).

Dessa feita
,
comprovada a regular contratação do plano de benefícios,
não
vejo como me
afastar do entendimento de
que a autora,
ora apelante,
tinha plena ciência do que
se
trata
vam
as deduções
detectadas
em seu b
enefício previdenciário, considerando a assinatura de termo de filiação idôneo
.
Sendo as
s
im,
a manutenção da sentença é medida de rigor.

Por
fim
, c
onforme bem registrado no
decisum
,
a exclusão da
autora dos quadros associativos da
entidade
r
equerida
constitui direito potestativo da parte e pode ser requerida
a qualquer momento,
razão pela qual,

“
malgrado a revogação da tutela de urgência, fruto da improcedência do pedido, deverá ser mantida a exclusão
[...]
da parte, sendo indevida a cobrança de eventuais contribuições a partir da aludida data”
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

M
ajor
o
os honorários
de sucumbência para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, com amparo no art. 85, §11, do CPC
, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 483.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.